Tribunal: CARF
Processo: 11516.721468/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721468/2012-90
ACÓRDÃO
2302-004.291 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARISA THERESINHA BAGGIO CAON
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS SUCESSORES.
São tributáveis os rendimentos recebidos pelo espólio a título de
honorários advocatícios referente a trabalhos executados pelo advogado
antes do falecimento. Os herdeiros e o cônjuge meeiro respondem
solidariamente pelos tributos devidos pelo de cujus, limitado ao montante
do quinhão ou da meação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados
administrativos ou judiciais não vinculam os julgamentos administrativos
emanados pelo colegiado de segunda instância, salvo nos casos previstos
no Regimento Interno do CARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Em sessão do dia 08/04/2026, o colegiado votou, por unanimidade de votos, para
retificar a ata de janeiro/2026 em relação ao processo no: 11516.721468/2012-90, Relator:
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.291 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721468/2012-90
2
JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI - Recorrente: MARISA THERESINHA BAGGIO
CAON e Interessado: FAZENDA NACIONAL, cuja decisão foi a seguinte:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, retificar a ata de
janeiro de 2026, relativa ao processo no: 11516.721468/2012-90, Relator: JOHNNY WILSON
ARAUJO CAVALCANTI - Recorrente: MARISA THERESINHA BAGGIO CAON e Interessado: FAZENDA
NACIONAL. A decisão será a seguinte:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
Recursos Voluntários para, no mérito, negar-lhes provimento.

(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 04-40.330 - 4a Turma da
DRJ/CGE, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 09/03/2016, que julgou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
1.
AUTUAÇÃO
Em 04/06/2012 o crédito tributário foi constituído de ofício. O auto de infração
consta às folhas 179/185. A ação fiscal teve origem em procedimento de fiscalização instaurado
em desfavor de Vânio Coelho, CPF 048.266.987-04, conforme excerto do Termo de Verificação
Fiscal – TVF, fl. 170:
Durante Procedimento Fiscal de Fiscalização instaurado para o Sr. Vânio Coelho,
CPF 048.266.987-04 - Mandado de Procedimento Fiscal — Fiscalização N°
0920100 2012 00082 4 - este apresentou comprovantes referentes aos honorários
advocatícios recebidos pelo espólio do Sr. Evilásio Nery Caon, decorrentes da
Execução de Sentença Contra a Fazenda Pública N° 70.00.01321-4/SC. Conforme
os recibos apresentados, os valores foram pagos diretamente à meeira Mansa
Theresinha Baggio Caon (fls. 16).
Verifica-se nas provas dos autos, fl. 15, alvará expedido em favor Vânio Coelho, CPF
048.266.987-04, de 11/12/2008, referente à Execução de Sentença Contra a Fazenda Pública no
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.291 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721468/2012-90
3
70.00.01321/SC no valor de R$ 37.680.598,68, cujos exequentes são Município de Anchieta e
outros.
Os valores devidos ao espólio de Evilásio Nery Caon foram repassados para a
meeira, Marisa Therezinha Baggio Caon, contribuinte autuada, conforme recibos, fl. 16.
Depreende-se desses recibos que os valores recebidos pela meeira são, parte relativos a
honorários de sucumbência, R$ 1.370.200,52 e, parte relativos a honorários contratuais firmados
com os municípios exequentes, R$ 2.740.400,65. A existência de dois recibos é explicada no TVF,
fl. 177:
b) que a existência de dois recibos com fontes pagadoras diferentes é explicada
pelo primeiro recibo, no valor de R$ 1.370.200,52 (Um Milhão, Trezentos e
Setenta Mil, Duzentos Reais e Cinquenta e Dois Centavos), referir-se a honorários
de sucumbência recebidos de Caixa Econômica Federal pelo Espólio do Sr. Evilasio
Nery Caon (valor este repassado pelo advogado Vânio Coelho, em nome de quem
o alvará foi emitido), e o segundo no valor de R$ 2.740.400,65 (Dois milhões,
Setecentos e Quarenta Mil, Quatrocentos Reais e Sessenta e Cinco Centavos),
referir-se a honorários advocatícios de êxito recebidos do Município de Anchieta e
Outros pelo Espólio do Sr. Evilasio Nery Caon, ou seja, os advogados possuíam
contratos com as prefeituras estabelecendo que estas lhes pagariam, como
honorários advocatícios, parte dos valores que lhes coubessem na citada ação;
Intimada, a senhora Marisa Caon confirmou a emissão dos recibos, e afirmou que o
inventário de Evilásio Nery Caon foi encerrado em 17/03/2010; que não houve sobrepartilha; que
fez a distribuição automática para os herdeiros. Assim, foi instaurado na contribuinte
procedimento de fiscalização em 20/04/2012, referente ao ano-calendário 2008.
Em resposta ao Termo de Início de Fiscalização, a senhora Marisa Caon afirmou que
não tributou parte dos rendimentos, conforme consignado no TVF, fl. 173:
a) a Sra. Mansa Theresinha Baggio Caon afirmou que não tributou parte dos
rendimentos por entender como "indenização". Evidentemente, não há que se
falar em "indenização" para honorários advocatícios de êxito, recebidos
proporcionalmente ao valor da causa ganha;
A autoridade tributária fundamenta o lançamento realizado na meeira, conforme a
seguir, fl. 174:
Considerando-se que honorários advocatícios do Sr. Evilásio Nery Caon,
decorrente da Execução de Sentença Contra a Fazenda Pública N° 70.00.01321-
4/SC, recebidos pelo espólio deste em 2008, foram omitidos pelo espólio - não
houve apresentação da declaração de ajuste anual de 2009 pelo espólio (fls. 13),
parte dos rendimentos omitidos pelo espólio foi declarada pela meeira Mansa
Theresinha Baggio Caon em sua declaração de ajuste anual de 2009 (fls. 02 a 12) -
e que o espólio foi encerrado, a responsabilidade pelos tributos é da meeira e dos
herdeiros, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão, herança ou
meação, conforme artigo 23, inciso I do Decreto n° 3000, de 1999 (Regulamento
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.291 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721468/2012-90
4
do Imposto de Renda) e artigo 131, inciso II da Lei n° 5.172, de 25 de Outubro de
1966 (Código Tributário Nacional). Observe-se que os rendimentos - honorários
advocatícios - do Sr. Evilásio Nery Caon, decorrente da Execução de Sentença
Contra a Fazenda Pública N° 70.00.01321-4/SC (R$ 4.110.601,17) também faziam
parte do espólio do Sr. Evilásio Nery Caon, de tal modo que o valor lançado neste
auto é inferior ao valor da meação recebida pela Sra. Mansa Theresinha Baggio
Caon.
A auditoria detalha os valores omitidos, fl. 176:
A Sra. Marisa Theresinha Baggio Caon tributou parte dos rendimentos (fls. 02 a
12), de modo a que os honorários omitidos estão demonstrados a seguir.
Honorários advocatícios comprovados recebidos de Pessoas Jurídicas(Caixa
Econômica Federal, Município de Anchieta e Outros) pela meeira em nome do
espólio do Sr. Evilásio Nery Caon, em decorrência da Execução de Sentença Contra
Fazenda Pública N° 70.00.011321-4/SC = R$ 2.740.400,65 + 1.370.200,52 (recibos,
fls. 16) = R$4.110.601,17;
Rendimentos declarados pela Sra. Mansa Theresinha Baggio Caon = R$
1.237.205,00 (fls. 03);
Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas Omitidos = 4.110.601,17 -
1.237.205,00 = 2.873.396,17;
Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas Omitidos = R$ 2.873.396,17.
A autoridade tributária exarou termos de sujeição passiva em relação aos demais
herdeiros, acostados às folhas 162/169.
Ressalta-se que o auto de infração se refere exclusivamente aos tributos devidos
pelo espólio de Evilásio Nery Caon, segundo consignado no TVF, fl. 178:
Destaque-se que informamos como base de cálculo declarada o valor zero, para
que seja concedida a parcela a deduzir de R$ 6.585,93 para o imposto devido
apurado sobre os rendimentos omitidos (parcela a deduzir do imposto para
rendimentos superiores a R$ 32.919,00 na Declaração de Ajuste Anual de 2009).
Observe-se que foram considerados os rendimentos declarados pela Sra. Mansa
Theresinha Baggio Caon referentes a honorários de sucumbência recebidos de
Caixa Econômica Federal pelo Espólio do Sr. Evilásio Nery Caon (R$ 1.237.205,00),
os quais foram descontados dos rendimentos recebidos para a apuração dos
rendimentos omitidos.
Portanto, este auto refere-se exclusivamente ao lançamento dos tributos devidos
pelo espólio do Sr. Evilasio Nery Caon em relação aos rendimentos
omitidos(4.110.601,17 - 1.237.205,00 = 2.873.396,17), para os quais há
responsabilidade solidária pelo pagamento dos tributos da meeira e dos herdeiros
Leoberto Baggio Caon, Evilásio Caon Júnior, Juliana Caon Neves, e Dagoberto
Baggio Caon. Este procedimento tem por objetivo a apuração dos tributos que
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.291 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721468/2012-90
5
seriam devidos pelo espólio em relação aos rendimentos omitidos e a tributação
destes valores pelos responsáveis legais.
A autuada foi cientificada do lançamento em 06/06/2012, doc. fl. 189.
Os solidários foram cientificados, conforme descrito a seguir: Dagoberto Baggio
Caon, 09/06/2012, fl. 189; Leoberto Baggio Caon, 11/06/2012, fl. 190; Evilásio Caon Junior,
11/06/2012, fl. 190; Juliana Caon, 15/06/2012, fls. 193/194.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
As impugnações apresentadas pela autuada e pelos solidários foram consideradas
tempestivas, sendo conhecidas. Na decisão de mérito, o crédito tributário foi mantido, assim
como foi mantida a responsabilidade dos devedores solidários.
A decisão de piso foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Ante a ausência de apresentação de elementos que pudessem afastar a infração
de omissão de rendimentos, o lançamento deve ser mantido.
RENDIMENTOS RECEBIDOS - JUROS DE MORA.
Os juros de mora e a atualização monetária integram a base de cálculo do
imposto de renda.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro são responsáveis pelos tributos
devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
COMUNICAÇÃO PROCESSUAL.
A comunicação processual será feita na forma pessoal, ou por via postal ou
telegráfica, com prova de recebimento no domicílio tributário do sujeito passivo.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Concluído o julgamento de primeira instância, a recorrente foi cientificada da
decisão em 24/03/2016, doc. fl. 777. Os responsáveis solidários foram cientificados da decisão de
primeira instância conforme descrito a seguir: Dagoberto Baggio Caon, 24/03/2016, fl. 781;
Leoberto Baggio Caon, 24/03/2016, fl. 778; Evilasio Caon Junior, 24/03/2016, fl. 779; Juliana Caon,
22/03/2016, fl. 780.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.291 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721468/2012-90
6
Os Recursos Voluntários foram apresentados em 19/04/2016, doc. fl. 790. Cada
contribuinte apresentou um Recurso Voluntário, que foram acostados às fls. 791 a 833.
A recorrente organiza suas alegações nos seguintes tópicos:
 II.1 — Caráter indenizatório da verba recebida — Ausência da hipótese de
incidência do tributo
 II.2 — Necessidade de retenção do tributo por parte do advogado que sacou
o alvará e repassou os valores à meeira — responsabilidade tributária de
terceiro
Requer que o recurso seja conhecido e provido para cancelar o lançamento.
Requer, subsidiariamente, a retificação do lançamento segundo transcrito a seguir: “(a) excluir os
valores relativos à indenização (correção monetária e juros de mora); (b)imputar ao advogado
Vânio Coelho o pagamento do imposto sobre a diferença entre o valor tributado (R$ 1.237.205,00)
e o valor supostamente recebido (R$ 1.370.200,52) em relação aos honorários sucumbenciais”.
Os responsáveis solidários organizam suas alegações nos seguintes termos:
 II.1 — Caráter indenizatório da verba recebida — Ausência da hipótese de
incidência do tributo
 II.2 — Necessidade de retenção do tributo por parte do advogado que sacou
o alvará e repassou os valores à meeira — responsabilidade tributária de
terceiro
 II.3 — Necessário afastamento da solidariedade em relação aos herdeiros:
eventual responsabilidade pelo pagamento do tributo deve ser imputada
exclusivamente à viúva meeira
 II.4 — Responsabilidade exclusiva da meeira pelo pagamento do tributo
referente ao valor a ser partilhado entre os herdeiros (50% do total)
Requerem que o recurso seja conhecido e provido para cancelar o lançamento.
Requer, subsidiariamente, a retificação do lançamento segundo transcrito a seguir: “(a) excluir os
valores relativos à indenização (correção monetária e juros de mora); (b) delimitar a
responsabilidade de cada contribuinte, na forma requerida na impugnação; (c) afastar a
solidariedade passiva e, via de consequência, anular os Termos de Sujeição Passiva Solidária de
nos. 002, 003, 004 e 005/2012”.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.291 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721468/2012-90
7
VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
Os recursos voluntários são tempestivos e deles conheço.
Recurso Voluntário
Antes de apreciar os argumentos trazidos pelos recorrentes, cumpre consignar, no
que tange à jurisprudência judicial e administrativa, que decisões proferidas em processos nos
quais a interessada não figurou como parte, como regra não produzem efeito vinculante nas
decisões proferidas pelo órgão julgador de segunda instância, salvo o disposto nos artigos 98 e 99
do RICARF, aprovado pela Portaria MF No 1.634, de 21/12/2023, bem como observadas as
Súmulas CARF, nos termos do que dispõe o art. 103 do mesmo diploma legal. Portanto, como bem
colocado na decisão de piso, tal jurisprudência serve “apenas de reforço aos seus argumentos e
não vinculam a Administração Tributária, pois não tem eficácia normativa".
Delimitação dos limites da lide administrativa
Antes de enveredar no exame do Recurso Voluntário, faz-se necessário delimitar os
limites da controvérsia. A partir do exame das impugnações e dos recursos voluntários
apresentados pela autuada e pelos responsáveis solidários, verifica-se inexistir controvérsia
quanto:
I.
aos valores recebidos pela meeira;
II.
ao repasse de valores aos demais herdeiros;
III.
a falta de tributação de tais valores pelo espólio de Evilásio Nery Caon;
Portanto, tais matérias estão preclusas por força do art. 17 do Decreto no
70.235/1972.
Quanto ao recurso apresentado por Marisa Therezinha Baggio Caon, a controvérsia
está pautada nos seguintes argumentos: que os valores recebidos possuem natureza de
indenização, estando ausente a hipótese de incidência, requer a realização de perícia; segundo,
que a responsabilidade pelo pagamento do tributo referente à diferença entre o valor (R$
1.237.205,00) e o valor supostamente recebido (R$ 1.370.200,52) seria do advogado Vânio
Coelho, que recebeu os valores e os repassou à meeira.
Quanto aos recursos apresentados pelos herdeiros solidários, além dos dois
argumentos apresentados pela meeira, a controvérsia está pautada nos seguintes argumentos:
que não há solidariedade ou subsidiariedade dos herdeiros em relação à meação; e que a meeira
seria a única responsável pelo pagamento dos tributos; que não existe solidariedade dos herdeiros
entre si.
1. MÉRITO
Passa-se para o exame das alegações dos recorrentes.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.291 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721468/2012-90
8
II.1 — Caráter indenizatório da verba recebida — Ausência da hipótese de
incidência do tributo
Os recorrentes alegam que os valores recebidos pela meeira e pelos herdeiros
tinham natureza indenizatória. A seguir excerto do Recurso Voluntário, fl. 794/795, reproduzido
nos demais recursos:
12. In casu, a quantia recebida e não tributada constitui indenização (perdas e
danos) pagas pela União Federal, que decorrem de um retardamento no
pagamento dos valores devidos ao Sr. Evilásio Nery Caon, que englobam
honorários de sucumbência e honorários contratuais. Logo, trata-se de reparação
proporcional ao lapso ocorrido entre. a sentença condenatória e o efetivo
pagamento (art. 404, CC).
Alegam que sobre os honorários advocatícios incidiram correção monetária e juros
de mora, que, segundo os recorrentes, não devem ser tributados.
O ponto de partida é a origem dos valores recebidos pelos recorrentes, que está
explicado em manifestação do advogado Vânio Coelho, fl. 14, a seguir reproduzida:
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis
Att. ARY JUNIOR BONISSONI GIONBELLI - Auditor Fiscal
Ref. Termo de Início de Intimação Pessoal n° 0920100 2012 00082 4
VANIOO COELHO, CPF 048 26 987-04 —encaminha os documentos solicitados -
exceto extratos da Caixa Econômica Federal, já solicitados (o extrato do mês em
questão está anexado). Assim, acredito ter atendido às informações solicitadas
nos itens 1 a 4, da referida intimação.
Com relação ao item 5, as informações são as que seguem:
1 - Refere-se dito Alvará ao processo 70.00.01321-4/SC, de 1970, que ainda
tramita na justiça federal, em que figuram como autores 101 Municípios, cujos
advogados são os seguintes: Dr. LUIZ GONZAGA DE BEM, ROGERIO DUARTE DE
QUEIROS, EVILASIO CAON e ROBERTO SAMPAIO, os 2 últimos falecidos,
representados, na prestação de contas, pelas inventariantes MARISA TEREZINHA
CAON e REGINA MARIA GONZAGA DE SAMPAIO.
2 - Em 1998, passei a atuar como advogado no processo, contratado pelo Dr. Luiz
Gonzaga de Bem, para recuperar, como especialista que sou, os resíduos
inflacionários dos Planos Verão e Collor, de acordo com as Súmulas 17, 32 e 37.
3 - Na ocasião o crédito remanescente era de R$ 128.000,00, mas com os resíduos
chegaria a mais de R$ 24.000.000,00 (1998). Meus honorários, conforme contrato
anexo: foi fixado em 10% sobre o que ultrapassasse os originais R$ 128.000,00
que, no ato do pagamento (em 2008) viraram, respectivamente, R$ 37.680.598,68
(valor conseguido) e R$ 664.868,20 (resíduo pré-existente, devidamente
atualizado).
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.291 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721468/2012-90
9
Portanto, depreende-se da manifestação do advogado, que o litígio se deu entre
101 municípios e a União, cujo valor levantado do referido alvará decorre de resíduos
inflacionários dos Planos Verão e Collor. O valor original era R$ 128.000,00, que virou R$
37.680.598,68. Assim, o advogado especialista teria conseguido recuperar perdas inflacionárias
causadas pelos planos econômicos. Não se trata, dessa forma, da alegada indenização por perdas
e danos decorrentes do retardamento do pagamento de honorários advocatícios.
Os recibos acostados à folha 15 indicam que R$ 1.370.200,52 foram pagos a título
de honorários de sucumbência e R$ 2.740.400,65 foram pagos em função de honorários
contratuais firmados entre os autores e os patronos, dentre eles o advogado Evilásio Nery Caon.
Quanto aos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC/2015, cabe à
parte vencida pagar os honorários ao advogado do vencedor, cujo valor é calculado em função do
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa, conforme dispõe o §2o do citado diploma legal.
Com efeito, inexiste a alegada indenização por perdas e danos, uma vez que os
honorários são calculados em função do valor atualizado da causa. Trata-se, dessa forma, de
retribuição da prestação de serviços advocatícios, ou seja, do patrocínio da causa, cujo
auferimento importa em renda, produto do trabalho, estando os valores recebidos inseridos no
campo de incidência do Imposto de Renda, nos termos do Art. 43 do CTN.
A propósito, esse entendimento foi manifestado pela recorrente meeira, que
ofereceu à tributação R$ 1.237.205,00, recebido da Justiça Federal por meio da Caixa Econômica
Federal, conforme consta de sua DIRPF, fl. 3.
Aliás, juros compensatórios ou moratórios são tributáveis, conforme dispõe o inciso
XIV do art. 55 do Decreto no 3000/1999, Regulamento do Imposto de Renda, vigente à época dos
fatos:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
...
XIV - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os
que resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de
pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não
tributáveis;
Da mesma forma, são tributáveis os honorários contratuais recebidos por advogado
em razão da prestação de serviços advocatícios, cujo auferimento importa em renda, produto do
trabalho, estando os valores recebidos inseridos no campo de incidência do Imposto de Renda,
nos termos do Art. 43 do CTN.
Portanto não assiste razão aos recorrentes.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.291 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721468/2012-90
10
Prosseguindo, os recorrentes citam a necessidade de análise pericial para, segundo
eles, apurar valores considerados perdas e danos.
Com efeito, é prerrogativa da autoridade julgadora a decisão de determinar a
realização de diligência ou perícia, bem como de indeferir pedido de realização de diligência ou de
perícia, conforme se depreende dos artigos 18, 28 e 29 do Decreto no 70.235/1972, a seguir
transcritos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
No presente caso, os elementos necessários para a solução da lide administrativa
constam dos autos, sendo prescindível a realização de perícia. As diligências ou perícias no âmbito
do processo administrativo fiscal têm por fim auxiliar na formação da convicção da autoridade
julgadora, bem como esclarecer fatos do processo. Elas não se prestam a substituir as partes na
produção de provas de sua responsabilidade.
Pelo exposto, a realização de perícia é prescindível, sendo indeferido o seu pedido.
Por todo o exposto não assiste razão aos recorrentes.
II.2 — Necessidade de retenção do tributo por parte do advogado que sacou o
alvará e repassou os valores à meeira — responsabilidade tributária de terceiro
A seguir transcrevo as alegações dos recorrentes, fl. 796, reproduzido nos demais
recursos:
19. O tributo referente ao montante correspondente à diferença entre o valor
tributado(R$ 1.237.205,00) e o valor supostamente recebido (R$ 1.370.200,52),
referente ao primeiro recibo (fl. 16), que formalizou o repasse do advogado Vanio
Coelho à Recorrente, deveria, por certo, ter sido recolhido pelo advogado que
recebeu o alvará, seja na sua pessoa física, seja na pessoa jurídica de que faz
parte. De modo que a viúva meeira e, principalmente, os herdeiros, não
merecem ser responsabilizados pela não tributação dos valores recebidos,
notadamente sobre as quantias não tributáveis:
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.291 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721468/2012-90
11
A alegação acima é desprovida de fundamentação. Os recorrentes não indicaram os
fundamentos legais pelos quais entendem que a responsabilidade pelo pagamento do tributo
seria do advogado que atuou como mero repassador dos valores a que tinha direito o espólio de
Evilásio Nery Caon. Não apresentou a fundamentação legal para excluir da incidência do Imposto
de Renda os verdadeiros beneficiários, a saber, a meeira e os demais herdeiros.
Da mesma forma, não apresentaram os fundamentos legais pelos quais entendem
que o pagamento do tributo referente à parte do valor recebido, e não a sua totalidade, seria de
competência do advogado Vanio Coelho e não da senhora Marisa Therezinha Baggio Caon, que
recebeu o valor repassado pelo advogado, apresentando os citados recibos.
Trata-se apenas de retórica desprovida de fundamentação jurídica. Correto o
entendimento manifestado na decisão de piso, que atribui responsabilidade à cônjuge meeira e
aos demais herdeiros, nos termos do que dispõe o art. 131 do CTN, a seguir transcrito.:
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou
remidos; (Redação dada pelo Decreto Lei no 28, de 1966)
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo
de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao
montante do quinhão do legado ou da meação;
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão. (grifo nosso)
Pelo exposto não assiste razão aos recorrentes.
II.3 — Necessário afastamento da solidariedade em relação aos herdeiros:
eventual responsabilidade pelo pagamento do tributo deve ser imputada exclusivamente à
viúva meeira
Os recorrentes responsáveis solidários alegam que a responsabilidade pelo
pagamento do tributo é de responsabilidade exclusiva da meeira.
Do exame dos autos, verifica-se que o lançamento foi corretamente constituído na
cônjuge meeira, sendo exarado termos de sujeição passiva solidária em desfavor dos herdeiros de
Evilásio Nery Caon, com fundamento no art. 124 do CTN.
Correta a decisão de piso, a seguir transcrita, que utilizo como razão de decidir, nos
termos do §12 do art. 114 do RICARF:
Alegam os devedores solidários não há solidariedade dos herdeiros em relação à
meação, cabendo a responsabilidade da tributação somente ao cônjuge meeiro.
Assim dispõe o artigo 124 do Código Tributário Nacional:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.291 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721468/2012-90
12
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;” Já restou claro que os rendimentos
percebidos se constituíam em um direito do espólio. O fato gerador da
obrigação principal decorreu exatamente do recebimento deste direito pelo
espólio.
A sucessão hereditária consiste na transmissão dos bens de uma pessoa que
tenha falecido aos sucessores previstos na lei ou nomeados em testamento.
Com a morte de alguém dá-se a transmissão da posse dos seus bens e direitos aos
sucessores, independente da realização do inventário e partilha.
Os bens transmitidos na sucessão hereditária abrangem tanto os bens materiais
como direitos, créditos, débitos e obrigações.
Não há dúvida de que o recebimento dos direitos relativos aos honorários
advocatícios pelo espólio foi de interesse comum do cônjuge meeiro e dos
herdeiros, pois ao final seriam os destinatários efetivos de tais recursos, o que
vem a caracterizar a solidariedade tributária destes pelo recolhimento dos
tributos devidos na operação.
Portanto, não assiste razão aos recorrentes solidários.
II.4 — Responsabilidade exclusiva da meeira pelo pagamento do tributo referente
ao valor a ser partilhado entre os herdeiros (50% do total)
Os responsáveis solidários alegam ser incabível a responsabilização dos herdeiros
pelo valor recebido pela meeira.
O entendimento manifestado pelos recorrentes se mostra equivocado. O
lançamento não se refere a valores recebidos pela meeira a título de meação. Trata-se de imposto
devido pelo espólio Evilásio Nery Caon, cujos herdeiros respondem solidariamente, nos termos do
art. 124 do CTN. Portanto, o crédito tributário foi corretamente constituído, bem como foram
corretamente exarados os termos de sujeição passiva.
Assim, não assiste razão aos recorrentes responsáveis solidários.
2. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer dos Recursos Voluntários para, no mérito,
negar-lhes provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator

Fl. 848
DF CARF MF
Original